Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-86.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000131-86.2011.8.14.0401

APELANTE: DAVID NOGUEIRA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Pleito de desclassificação para tentativa. Inversão da posse da res furtiva. Crime consumado. Pleito de afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Desnecessidade de prova pericial. Aplicação da atenuante da confissão. Súmula 231 do STJ. Indenização por danos morais. Inexistência de pedido específico na denúncia. Exclusão. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP), à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 14 dias-multa. Narra a denúncia que o réu e corréus subtraíram bens de duas vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo presos em flagrante logo após o crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se é cabível o reconhecimento da tentativa de roubo diante da prisão imediata do agente e da breve posse dos bens subtraídos;

(ii) se deve ser afastada a majorante do uso de arma de fogo pela ausência de perícia técnica;

(iii) se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena aquém do mínimo legal;

(iv) se é válida a fixação de indenização por danos morais na sentença, sem pedido expresso na denúncia ou instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto período e antes da recuperação do bem por força policial. A breve posse pelo réu e sua subsequente perseguição não descaracterizam a consumação.

4. A ausência de perícia na arma de fogo não impede a incidência da majorante, desde que haja outros meios probatórios aptos a demonstrar sua utilização, como testemunhos das vítimas.

5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na sentença, mas inaplicável na prática por força da Súmula 231 do STJ, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

6. A condenação à reparação por danos morais carece de pressupostos processuais, notadamente a ausência de pedido expresso na denúncia e ausência de instrução probatória específica, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal, sendo imperativa sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

Tese de julgamento: 1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve tempo e antes da recuperação policial. 2. A ausência de perícia técnica não impede a incidência da majorante do uso de arma de fogo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 4. A condenação à reparação de danos morais exige pedido expresso na denúncia e instrução específica sobre a extensão do dano, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo réu DAVID NOGUEIRA MELO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 07/01/2011, por volta das 22:20 horas, os denunciados David Nogueira Melo e Mayk Teles da Silva, na companhia de um terceiro elemento não identificado nos autos, empregando os expedientes da violência e grave ameaça, mediante o uso de uma arma de fogo. Tipo revolver, marca Forjes Taurus, calibre 38, renderam as vítimas Rodrigo e Everton, quando essas estavam em frente a residência localizada no Conjunto Cohab, no bairro da Marambaia, anunciando o assalto. Os meliantes subtraíram seus pertences, dentre eles, uma carteira porta cédula, contendo documentos e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) de Rodrigo Vulcão, e um aparelho de Notebook. marca HP. e dinheiro na importância de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) de Everton Ribeiro da Silva, para em seguida, empreenderem fuga, saindo da esfera de vigilância das vítimas. Ato continuo, as vítimas passaram a clamar por socorro, momento em que passava uma viatura da polícia militar, que juntos com as mesmas. Saíram em perseguição aos denunciados, oportunidade que localizaram aqueles dentro do prazo flagrancial. (...)”

Em razões recursais (ID n 22252020), a Defesa pugna, preliminarmente, pelo direito à justiça gratuita por hipossuficiência financeira do réu.

No mérito, requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, argumentando que não houve posse tranquila dos bens subtraídos, pois o acusado foi preso logo após o fato.

Subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ; o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, pois não houve prova pericial de sua potencialidade lesiva; e a exclusão da condenação à indenização por danos morais às vítimas, sustentando que não houve pedido expresso na denúncia nem instrução específica sobre este ponto.

Em contrarrazões (ID 24964747), o Ministério Público de 1º grau, pugna pelo conhecimento e parcial provimento o apelo, apenas para exclusão da condenação em danos morais.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Da justiça gratuita.

A Defesa pugna, preliminarmente, pelo direito à justiça gratuita por hipossuficiência financeira do réu.

Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que, não há provas nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, indefiro o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Omissis. 8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Assim, também rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.

2. Mérito.

2.1. Desclassificação para o crime de roubo tentado.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, argumentando que não houve posse tranquila dos bens subtraídos, pois o acusado foi preso logo após o fato.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção, mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que o apelante teve a posse dos bens roubados, ainda que por um breve espaço de tempo, até ser apreendido pelos policiais que passavam pelo local e foram alertados pelas vítimas acerca do roubo.

Portanto, de tais declarações, resta cristalino que o réu já tinha a posse da res furtiva quando foi capturado, cumprindo todas as fases do iter criminis, no caso: ação, nexo causal e resultado, não sendo possível, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da res subtraída, a qual ficou em poder dos meliantes, ainda que, no caso do réu, por curto espaço de tempo, até ser dominado pela polícia.

Aliás, a fuga com a coisa em seu poder, traduz, inequivocamente, a existência de posse pelos assaltantes.

Por conseguinte, como acima mencionado, se os meliantes já fugiram, ainda que perseguidos logo após a prática do delito pela vítima ou por terceiros, ou ainda que abandonem mais à frente o produto do crime, eles obviamente já consumaram o roubo, pois é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato da vítima sobre a coisa, tendo-a para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No julgamento do RESP n. 1499050/RJ, no âmbito da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, prevaleceu o entendimento de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. No caso dos autos, os agravantes obtiveram a posse dos bens, após emprego de grave ameaça, ainda que por breve período de tempo, o que caracteriza a forma consumada do delito de roubo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos. 4. Omissis. 6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRÁTICA DE DELITOS DO MESMO TIPO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO-MÍNIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO. Omissis. VII - Na hipótese, é incabível a subsunção dos fatos com a figura do furto privilegiado, pois, o valor dos itens furtados, não pode ser considerado irrisório, já que equivalem a mais de dez por cento do salário-mínimo vigente à época do fato, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. VIII - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IX - In casu, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou que, ainda que por curto período de tempo, houve a inversão da posse da res furtiva. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 642.916/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa do apelante.

2.2. Da dosimetria da pena. Aplicação da atenuante de confissão e afastamento da majorante do uso de arma.

Pugnou, a defesa pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula 231 do STJ; o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, pois não houve prova pericial de sua potencialidade lesiva.

O presente pleito mostra-se equivocado, pois se vê que o magistrado a quo já reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava no patamar mínimo cominado ao crime em tela, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

O Superior Tribunal de Justiça, manteve a incidência da Súmula 231 do STJ: "A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.869.764/MS (rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 18/9/2024), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou a aplicabilidade da Súmula n. 231 do STJ, de acordo com a qual não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes." (AgRg no REsp n. 2.169.400/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Quanto ao intentado afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito já firmou o entendimento de que "A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova." (AgRg no REsp n. 2.140.011/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

É, inclusive, o entendimento da 1ª Turma de Direito Penal desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO157, §2º-A, INCISO I, DO CPB).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMARA COM CLAREZA A VÍTIMA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. PRECEDENTES – STJ.

NO MAIS, O FATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO PENAL OCORREU EM 05/09/2022, LOGO, EM CONTEXTO DIFERENTE AO CONSTANTE NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, QUE LISTA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO ENTRE OS ITENS APREENDIDOS COM O ACUSADO, O QUAL FOI ELABORADO EM 09/09/2022, QUATRO DIAS APÓS O ROUBO RELATADO PELA VÍTIMA WILHAMES COSTA DE AZEVEDO JÚNIOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806647-97.2022.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO OBJETO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos, 2 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do uso de arma branca pode ser excluída pela ausência perícia do objeto e (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para tentativa de roubo em razão da recuperação dos bens logo após a subtração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que não é necessária a apreensão e perícia da arma branca para incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, como prova testemunhal.

4. No caso concreto, o uso do alicate como meio de agressão e intimidação foi confirmado pela vítima e pelos policiais que atenderam a ocorrência, o que corrobora a aplicação da majorante.

5. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período e antes da perseguição policial, conforme a Súmula 582 do STJ.

6. No caso, os bens foram subtraídos e encontrados na posse do réu no momento da abordagem, não havendo que se falar em tentativa de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a incidência da majorante do uso de arma branca no crime de roubo, não é necessária a apreensão e perícia do objeto, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem seu uso. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica pelo agente.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; Súmula nº 582/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815003-87.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025)

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença, a qual foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

2.3. Da exclusão da indenização por danos morais.

Almeja, ainda, a exclusão da condenação à indenização por danos morais às vítimas, sustentando que não houve pedido expresso na denúncia nem instrução específica sobre este ponto.

Na espécie, ao fixar o valor indenizatório à vítima, consignou o Magistrado sentenciante:

"Quanto aos valores a receber pela vítima em razão dos prejuízos de ordem moral e psicológicos sofridos pela empreitada criminosa perpetrada pelos réus, CONDENO DAVID NOGUEIRA MELO no valor que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) devido, para cada um, às vítimas RODRIGO OTÁVIO PEREIRA VULCÃO e EVERTON RIBEIRO DA SILVA, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês – Art. 406, CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE, nos termos da Lei 14.905 de 2024, contado o termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença na presente demanda."

No que se refere ao valor arbitrado a título de reparação mínima por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a insurgência defensiva merece acolhimento.

É certo que o referido dispositivo legal faculta ao magistrado, por ocasião da sentença condenatória, fixar valor mínimo destinado à reparação dos danos sofridos pela vítima em decorrência do ilícito penal. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem condicionado a legitimidade dessa fixação à existência de pedido expresso e à observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se trata de dano extrapatrimonial, cujo arbitramento exige instrução probatória específica.

No presente caso, não houve pleito formal na denúncia, nem tampouco em alegações finais voltado à fixação de quantia indenizatória, inexistindo, portanto, instrução probatória voltada à apuração da extensão do dano moral alegadamente sofrido pelas vítimas. A condenação, foi estabelecida sem pedido do Ministério Público e debate do contraditório, o que configura violação direta às garantias constitucionais do devido processo legal.

Com efeito, ainda que o dano moral, em casos de crimes violentos como o roubo, se apresente presumível em abstrato, a sua valoração econômica exige parâmetros objetivos, cuja definição não pode ocorrer de modo unilateral e sem o devido contraditório. Ausente, pois, a instrução e a oportunidade de defesa técnica quanto ao quantum e às bases do arbitramento, impõe-se a exclusão do valor fixado.

Nessa linha de entendimento:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima.

2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima.

3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida.

III. Razões de decidir

5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.

6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.

7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".

(...)

(STF, AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)"

Assim, acolhe-se o pedido da Defesa para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos morais, por ausência de pressupostos processuais indispensáveis à sua fixação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir da condenação, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada vítima, arbitrado a título de danos morais, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026